Tribunal: STF
Processo: HC 232469
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DE USO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).  INVIABILIDADE: NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.9.2023, por Jorge Luis Rosa de Melo, advogado, em benefício de Pedro Henrique Alves Costa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.11.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.904, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, relembro que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou desclassificação, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. A Corte local embasou a condenação do paciente em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais conduziram à conclusão de que o réu praticou o crime tráfico de drogas. Assim, desconstituir tal entendimento, para desclassificar a conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Agravo desprovido” (fl. 3, e-doc. 8).



    2. O impetrante afirma que as provas constantes dos autos demonstrariam que a imputação da prática de tráfico ao paciente deveria ser desclassificada para uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006.



    Afirma que “foi imputada pelo Parquet a conduta de manter em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 13,84g de maconha. 



    Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, “segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente fora visto vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros, aliado ainda, que não foram localizados petrechos para fracionamento – dinheiro esparso – caderno de anotação. Dessa forma, da simples leitura do acórdão impugnado, a despeito da quantidade de entorpecente apreendida, não há nenhum elemento concreto nos autos que indique a efetiva destinação comercial da substância” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas com base na quantidade de entorpecente apreendido – que ínfima 
(13,84 gramas) se comparada a traficância contumaz, a qual foi localizada em estado bruto. Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído por juízo de probabilidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que “não houve a devida valoração das provas, de modo que a condenação baseia-se exclusivamente na versão dos policiais, sem qualquer elemento concreto de que a droga se destinava ao comércio” (fl. 15, e-doc. 1).



    Anota que “o simples fato d[e a] droga ser localizada fracionada em 07 porções, por si só, não conduz ao tráfico de drogas, quando afastados outros elementos concretos de que a droga se destinava ao comércio, sendo corriqueiro a aquisição de droga fracionada, pois assim é exposta a venda pelo verdadeiro traficante” (fl. 16, e-doc. 1).



    Conclui que “as circunstâncias fáticas consideradas no acordão recorrido denotam que as provas em relação ao crime imputado ao Paciente são insuficientes, restando patente que o entorpecente se destinava ao uso pessoal, conforme entendeu o juízo sentenciante, então, diante do evidente error iuris in iudicando proveniente de equívoco na valoração das provas, afrontando o artigo 155 do Código de Processo Penal, merece reformar para classificar a conduta imputada ao Paciente como as descritas no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006” 
(fls. 25-26, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “seja concedida a medida liminar, para desclassificar a conduta do Paciente para a descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.



    No mérito, conceder a ordem para: 



    1 – desclassificar a conduta do Paciente moldada no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 para a descrita no artigo 28 do mesmo diploma legal, visto que o entorpecente localizado em sua residência, destinava-se ao uso pessoal. 



    2 – se assim entender, que seja restabelecida a sentença do Juízo de Origem, a qual desclassificou a conduta para a descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 ” (fls. 26-27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Pretende-se, no presente habeas corpus, a desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de São Paulo, para condenar o paciente às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, para condenar o paciente:



    “Restou comprovado que Pedro Henrique Alves Costa, no dia 14 de julho de 2017, por volta das 16h20, na rua Gustavo Antônio dos Santos, nº 73, na cidade e comarca de Mirante do Paranapanema, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 07 porções de maconha, com peso líquido de 13,84 gramas; substância esta entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    A materialidade do está consubstanciada na portaria (fl. 06), boletins de ocorrência (fls. 07/09, 10/12 e 110/112 ou 135/137), auto de exibição e apreensão (fls. 13 ou 127 e 128 ou 138), registros fotográficos da droga e respectiva pesagem (fl. 14), relatório de investigação (fls. 105/106), relatório final (fls. 158/166), e, principalmente, nos exames químico-toxicológicos de fls. 31/33 e 154/156 que resultaram positivos para a substância tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria nº 344/1998.



    A autoria, igualmente, é incontroversa.



    Pedro Henrique infirmou a imputação, alegando que os entorpecentes eram destinados ao seu consumo pessoal. Fazia alguns ‘bicos’, trabalhando com seu cunhado e, nas horas vagas, cortava cabelo. Ficou foragido após os fatos porque sua filha tinha acabado de nascer era o único trabalhava em casa e já foi processado anteriormente por tráfico de drogas, mas restou absolvido (disponível no e-SAJ).



    A versão do apelado não se sustenta.



    Isso porque o delegado de polícia Roberto Miguel e o policial civil Antônio Augusto do Carmo narraram os fatos de forma harmônica e segura.



    Roberto relatou que durante investigações tomou conhecimento que Pedro Henrique, de alcunha ‘MC’, realizava o tráfico de entorpecentes. O acusado já havia sido preso por tráfico de drogas. Foi requerida busca e apreensão e após o deferimento da medida foram localizadas algumas porções de maconha na residência do réu (disponível no e-SAJ).



    Antônio Augusto alinhavou que receberam denúncia da traficância de drogas na residência de Pedro Henrique. O réu não estava presente no local indicado, somente a companheira e a genitora. Encontrou porções de maconha dentro de uma caixa de aparelho celular (disponível no e-SAJ). Na fase inquisitiva disse que: ‘foram realizadas investigações para identificar quem seria a pessoa de MC, morador de Mirante do Paranapanema-SP, dessa forma em contato com colegas daquele Município conseguiu obter a informação de que a pessoa que tinha o vulgo de MC seria na verdade Paulo Henrique Alves Costa, morador da Rua Gustavo A. dos Santos, nº 73, pesquisas de antecedentes mostravam que Paulo Henrique já havia sido preso por tráfico de drogas, e segundo as diligências tal é dado, naquela cidade a prática do tráfico em pequenas porções. O depoente sugeriu Mandado de Busca domiciliar a Autoridade signatária que optou pela sugestão e oficializou o juízo da comarca local, que deferiu o pedido (...) quando chegaram na casa de Paulo Henrique este teria informado a companheira e genitora que iria até o cartório eleitoral para regularizar o título de eleitor, e durante as buscas as suspeitas foram confirmadas, quando o depoente encontrou em um 'rack' que estava na garagem da casa, que também servia como 'salão de cabeleireiro' algumas 'trouxinhas' dentro de uma caixa de aparelho celular, cada qual com uma substância com características do entorpecente conhecido como 'maconha'. (...) Apesar dos esforços Paulo Henrique não foi localizado e contatos posteriores dão conta que o mesmo não foi mais visto.’ (fls146/147). (...)



    Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal e a razoável quantidade de entorpecente aliada à forma profissional como ele estava acondicionado (07 porções de maconha, com peso líquido de 13,84 gramas cf. laudos de fls. 31/33 e 154/156).



    De grande valia a exposição do percuciente parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 620/624): ‘Não há razão alguma para se duvidar dos relatos dos policiais. A dinâmica dos fatos indica que o Recorrido estava comercializando entorpecentes em pequenas porções, corroborando as informações obtidas pela polícia. Assim, temos: (i) notícias preliminares de que havia tráfico de drogas no local praticado pelo Recorrido com alcunha de ‘MC’; (ii) apreensão de pequenas doses de maconha prontas para a venda; (iii) desaparecimento do então investigado para ser ouvido na fase policial, (iv) o Recorrido é reincidente no mesmo crime tráfico de drogas. Por fim, o fato de ser usuário em entorpecentes não o impede de comercializar drogas, aliás, é mais um motivo para essa mercancia ilícita, qual seja, sustentar o vício.’.



    Registre-se, por oportuno, que muito diferente do alegado o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. (...)



    Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal do apelado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.904, Relator o Ministro o Reynaldo Soares da Fonseca, porque a pretensão de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente, reiterada nesta impetração, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus:



    “(...) Nesta oportunidade, insiste a defesa na tese de inexistência nos autos prova de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à venda, motivo pelo qual entende ser cabível a desclassificação da conduta do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 para a do art. 28, do mesmo Diploma. 



    Afirma não ser necessário o reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração da prova, de forma a se respeitar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal



    Nesse sentido, aduz que na sentença e no acórdão consta a informação de que ‘as diligências perduram por mais de 01 ano e, nesse período não se tem abordagem de usuários que supostamente tenham adquirido drogas do Agravante, campana/monitoramento de sua residência para se constatar o movimento de usuários do local, mesmo ausente maiores informações acerca do tráfico de drogas, e por período tão longo sem qualquer atividade ilícita, foi expedido mandado de busca e apreensão, oportunidade em que a autoridade policial localizou ínfima quantidade de maconha 13 gramas, desacompanhada de petrechos para fracionamento, caderno de anotação e dinheiro esparso’ (e-STJ, fl. 138). (...)



    Como relatado, busca-se a desclassificação da conduta do paciente para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.



    Sobre o tema, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação do delito, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (...)



    Pela leitura acima, verifica-se que a conclusão obtida pela Corte local sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada no acervo probatório. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória” (fls. 4-7, e-doc. 8).



    Na espécie vertente, as instâncias antecedentes afirmaram haver acervo probatório a respaldar a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o pedido de desclassificação de conduta criminosa “implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC n. 118.349, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.304-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Materialidade delitiva. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que ‘pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (...) 
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.624-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora